Tribunal: TJDFT
Processo: 0743031-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0743031-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SICILIANA SERVICOS DE BELEZA LTDA AGRAVADO: KARINNA SOUSA MARQUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SICILIANA SERVIÇOS DE BELEZA LTDA em face da decisão Id 144800203, nos autos do procedimento comum cível n. 0710410-29.2022.8.07.0004, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (Id 42359179), a autora agravante requer liminarmente a concessão de efeito suspensivo ao recurso, tendo em vista o risco iminente de extinção do feito na origem diante da abertura de prazo para o recolhimento das custas pelo magistrado na origem. Alega haver nos autos originários farto conjunto probatório capaz de demonstrar sua atual situação de hipossuficiência. Afirma que os rendimentos auferidos no ano-calendário anterior não podem embasar a decisão de indeferimento da gratuidade da justiça porque não refletem a situação financeira atual da empresa. Acrescenta que no mês de abril/2022 auferiu renda R$ 5.665,00 e nenhuma receita no mês de agosto deste mesmo exercício, encontrando-se atualmente fechada. Assevera que a situação financeira da empresa agravou-se a partir do mês de abril, cuja manutenção dependeu de aportes financeiros levados a efeito pelas sócias do empreendimento. Argumenta que a perspectiva de receitas decorrentes de cobranças judiciais em outras ações propostas, como argumentado na decisão a quo, não altera sua situação fática de forma a impedir a concessão do benefício pleiteado, em especial diante do previsto pelo art. 98, § 3o, do CPC. Registra, outrossim, que o agravamento da crise econômica no período pandêmico culminou com uma ação de despejo da localidade em que lecionava os cursos comercializados, conforme sentença prolatada nos autos de No 0705192-29.2022.8.07.0001, na qual foi declarada uma dívida de R$ 81.048,00, a qual absorveria todos os recursos eventualmente alcançados pela agravante nas ações em curso. Reitera que a não dispõe de condição financeira para arcar com as custas processuais sem prejuízo de suas atividades, as quais estão inclusive paralisadas. Ao final, confirmando-se a liminar deferida, requer a reforma da decisão vergastada para deferir a gratuidade da justiça. Não realizado o preparo, nos termos dos arts. 99, §7o e 101, § 1o do Código de Processo Civil de 2015. É o relato do necessário. DECIDO. Tratando-se de recurso próprio e tempestivo, admito seu processamento. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo até o julgamento da questão pelo colegiado, para evitar a prática de atos desnecessários caso, ao final, o presente recurso seja provido. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, os requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Nos termos do artigo 101, §1o, CPC, sobresto a exigência de custas até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora